Tribunal: TJDFT
Processo: 0723158-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito Civil e consumidor. Apelações Cíveis. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Vício oculto. Defeitos recorrentes no sistema de lubrificação. Falha na solução dentro do prazo legal. Rescisão contratual. Restituição do valor pago. Retorno das partes ao status quo ante. Dano material reconhecido. Dano moral afastado. Recursos parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de compra e venda de veículo automotor, determinando a restituição integral do valor pago, o pagamento de danos materiais e danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde solidariamente com a fabricante pelos vícios do produto; (ii) verificar se os vícios apresentados justificam a rescisão contratual e a restituição integral do valor pago e (iii) examinar se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a fabricante pelos vícios do produto, conforme arts. 18 e 25, §1o, do CDC e jurisprudência consolidada do STJ.
4. Os vícios ocultos e recorrentes no sistema de lubrificação do motor, que ensejaram a substituição de diversas peças, a imobilização do veículo por mais de 100 dias, num período de 1 (um) ano, e a ausência de solução eficaz dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC, autorizam a rescisão contratual com restituição integral do valor pago.
5. A consumidora manifestou expressamente a opção pela restituição do valor, diante da frustração legítima com o bem essencial adquirido, sendo incabível o abatimento por uso ou limitação do reembolso à tabela FIPE, visto que o bem se encontra na posse da concessionária desde 01.06.2023.
6. Os prejuízos materiais relacionados à locação de veículo substituto durante a indisponibilidade do bem restaram comprovados, sendo devidos os R$ 3.506,99 pleiteados.
7. A exclusão do dano moral decorre da ausência de prova de ofensa à dignidade da autora, não configurando o caso situação de sofrimento extraordinário e intenso, mas mero descumprimento contratual indenizável apenas na esfera patrimonial.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento: "1. A concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a fabricante por vício do produto, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor. 2. A constatação de vício oculto não sanado no prazo legal autoriza o consumidor a rescindir o contrato e reaver integralmente o valor pago, independentemente da utilização parcial do bem. 3. É devida a indenização por danos materiais quando comprovado o prejuízo decorrente da privação do uso do bem defeituoso. 4. A configuração do dano moral exige demonstração de ofensa significativa à esfera da personalidade, não se presumindo in re ipsa no caso de inadimplemento contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III, e 5o, V e X, 93, inciso IX; CDC, arts. 2o e 3o, 6o, VI; 7o, parágrafo único, 12, 13, 14, 18, § 1o e § 3° e 25, §1o; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.445.590/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/09/2024; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.830.828/GO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05/06/2023; AgInt no AREsp n. 1.939.147/RN, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/08/2022; REsp 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2023; REsp n. 1.935.157/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 22/4/2025; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.956.828/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/4/2025; AgInt no AREsp n. 2.419.630/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 12/8/2024; AgInt no REsp 1.978.959/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.05.2024; AgInt no AREsp 2.419.630/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.08.2024.